Tribunal: STF
Processo: RE 1432480
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico Caxias do Sul/RS e Natan Camello formalizaram recurso extraordinário (eDOC 11) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 9) que recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR EXECUÇÃO EM FAVOR DE PROFISSIONAL NÃO SINDICALIZADO. 



    Nas razões recursais, alegam violação ao art. 8, III, da Constituição Federal, aduzindo que:



    Promovido o feito, a Corte Regional condicionou o prosseguimento do feito à comprovação de que o substituído pela entidade sindical ostenta a condição de “sindicalizado”, em total contrariedade ao Tema do Supremo Tribunal Federal, revestido de repercussão geral: 



    […]



    Note-se, portanto, que o Tribunal Regional restringiu indevidamente o precedente vinculante firmado pela Excelsa Corte, na medida em este prevê a legitimidade sindical para a defesa dos direitos de TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL, e não apenas dos “sindicalizados”. 



    […]



    De acordo com o artigo 8º, III da Constituição Federal, o sindicato (ora recorrente) é expressamente autorizado a atuar como substituto processual da categoria profissional, possuindo legitimação extraordinária para a defesa dois direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, sejam os trabalhadores sindicalizados ou não.



    No caso prático, o Sindicato atua como substituto processual da categoria profissional e, nesta condição, o cumprimento de sentença contempla todos os integrantes da categoria que congrega. 



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, se manifestou pelo provimento do recurso, em parecer assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE DE SINDICATO PARA PROPOR EXECUÇÃO EM FAVOR DE PROFISSIONAL NÃO SINDICALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTANDO VIOLAÇÃO AO ART. 8º, III, DA CF/88 E AO TEMA 823 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO TEMA 823, QUE CONFERIU AMPLA LEGITIMIDADE AOS SINDICATOS PARA DEFENDER EM JUÍZO OS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DOS INTEGRANTES DA CATEGORIA QUE REPRESENTAM. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    O Colegiado de origem negou provimento ao agravo de instrumento por entender necessária a autorização do substituído para que o sindicato pudesse promover a execução de título judicial (em seu próprio nome), na condição de substituto processual. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    É bem verdade que as sentenças nas ações coletivas ajuizadas por sindicato aproveitam a todos os integrantes da categoria profissional. Também é verdade que ao sindicato é conferida ampla legitimidade, inclusive para a fase de execução. 



    Todavia, daí não se segue que possa o sindicato propor a execução de sentença em relação a não filiados, pois não há elementos a sustentar essa relação processual (cf. TRF4, AG nº 5028671-95.2020.4.04.0000/RS, Segunda Turma, julgado em 04-08-2020), ainda mais considerando que uma das pretensões na origem incide sobre "honorários contratuais", sendo que inexiste manifestação de vontade por parte do substituído que possa evidenciar contrato de prestação de serviços de advocacia. 



    Portanto, correta a decisão agravada ao entender necessária a demonstração da condição de sindicalizado do profissional indicado como "substituto processual". Enfim, o carimbo do sindicato em rescisão de contrato de trabalho não se presta a essa comprovação. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, pois, ao examinar o RE 883.642, Tema n. 823/RG, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando ampla legitimidade aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,independentemente de autorização dos substituídos.



    (RE 883.642-RG/AL, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015, grifei)



    Também nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.



    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fasede conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). (...)



    (RE 696.845-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2012, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a legitimidade do sindicato para a defesa em Juízo dos direitos e interesses individuais ou coletivos de seus filiados prescinde de autorização dos sindicalizados e aplica-se à fase de liquidação e execução da sentença. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 789.300-ED/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJede 6/4/2015, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.336.482-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 974.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.336.975-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021, grifei)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão de origem e reconhecer a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o cumprimento de sentença como substituto processual. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente